Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-54.2017.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001623-54.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON REINALDO AYRES DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.085.091-51 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (APELADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), JACKSON REINALDO AYRES DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.085.091-51 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (APELADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
–
ACIDENTE ENVOLVENDO RETROESCAVADEIRA E CICLISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA

– DANO MORAL EVIDENCIADO
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Comprovado nos autos que o acidente ocorreu em razão de manobra de conversão efetuada por retroescavadeira da requerida em área urbana, invadindo a ciclovia e ocasionando a colisão com ciclista que por ela trafegava, configura-se a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Inexistindo prova robusta de imprudência ou culpa exclusiva do autor, é inaplicável qualquer excludente de responsabilidade.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes litigantes contra a sentença de ID 275580444 proferida na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS no 0001623-54.2017.8.11.0024 que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães movida por JACKSON REINALDO AYRES DA SILVA JUNIOR, o qual chamamos de 2o apelante, em desfavor de GUAXE CONSTRUTORA LTDA., o qual chamamos de 1o apelante, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR a GUAXE CONSTRUTORA LTDA a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (23/08/2016) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desde a data desta sentença - Súmula 362 STJ - e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais - CPC, art. 90, caput, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - CPC, art. 85, §2o, condenando a requerida ao pagamento de R$ 421,00 (danos materiais) a te R$ 10.000,00 (danos morais), acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

O 1a recorrente em suas razões de ID 275580445, sustenta a inexistência de responsabilidade civil sob vários fundamentos, dentre os quais: a inexistência de prova do nexo causal entre a conduta do operador da retroescavadeira e o acidente, sustentando que o autor agiu com imprudência ao não frear ou desviar; a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, com base na sua condução em alta velocidade; que o maquinário estava dentro dos limites da propriedade privada, não havendo demonstração de invasão da pista de rolamento.

Defende a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, que considera excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido. Sucessivamente, pretende a redução do valor da indenização.

Por sua vez, a 2a recorrente, em ID 275580851 apela adesivamente sustentando que a indenização por danos morais foi fixada em valor irrisório, sobretudo considerando as limitações físicas temporárias e a repercussão social e psicológica do evento.

Requer, ao final, a majoração da indenização para a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), com a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária para a data do evento danoso.

Contrarrazões do autor em ID 275580852.

Sem contrarrazões do réu, conforme certidão de ID 275580855.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os recursos não merecem prosperar.

Inicialmente destaco que o objeto do presente feito é a responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido em 23/08/2016 bem como o valor da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

Relata o autor, ora 2o apelante, que trafegava por ciclovia às margens da Rodovia Emanuel Pinheiro, quando colidiu com retroescavadeira de propriedade da requerida, ora 1o apelante, que interceptava abruptamente a pista para acesso a propriedade particular. Alega que, em razão do acidente, sofreu lesões significativas, foi submetido a atendimentos médicos e afastado de suas atividades laborais por 126 dias, pleiteando reparação por danos materiais e morais.

Sobreveio sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento de R$421,00 (danos materiais) e R$10.000,00 (danos morais).

Contra esta decisão, ambas as partes recorreram.

A empresa 1a apelante sustenta, em síntese, (i) a inexistência de nexo causal, (ii) a culpa exclusiva ou concorrente do autor e (iii) a desproporcionalidade do valor fixado a título de dano moral, pugnando pela reforma integral ou parcial da sentença.

Não assiste razão ao 1o recorrente.

A prova documental colacionada aos autos, notadamente o boletim de ocorrência e os laudos médicos, é firme no sentido de que o acidente ocorreu no momento em que a retroescavadeira executava manobra de conversão em trecho urbano, interceptando a faixa destinada a ciclistas, o que gerou a colisão com a bicicleta conduzida pelo autor.

Não há nos autos prova capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo sentenciante, tampouco demonstrar qualquer conduta imprudente por parte do autor, cuja narrativa foi coerente desde a petição inicial e amparada por documentação contemporânea aos fatos.

A alegação de que a máquina estava dentro dos limites da propriedade da empresa ou que não invadiu a ciclovia carece de demonstração idônea. Ao revés, as circunstâncias constantes do boletim de ocorrência no 341/2016 e das fotografias juntadas apontam que a retroescavadeira efetivamente cruzava a faixa de circulação destinada a ciclistas, sem a devida sinalização ou cautela, infringindo o disposto no art. 34 do CTB:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

A responsabilidade civil, nos moldes do art. 927 do Código Civil, decorre da existência de conduta culposa, nexo causal e dano.

No presente caso, todos esses elementos foram adequadamente demonstrados.

Para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro.

Ainda que se cogitasse de eventual imprudência do autor, o que não se verifica, inexiste prova robusta de culpa exclusiva ou concorrente a afastar a responsabilidade da requerida.

Assim, não merece acolhimento o apelo do 1o recorrente.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto de ambos os apelos.

Por meio da apelação adesiva, o 2o recorrente pleiteia apenas a majoração do valor fixado a título de danos morais, sustentando que o montante arbitrado não corresponde à gravidade da lesão e ao tempo de afastamento laboral.

Anota-se que o 1o apelante, por seu turno, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório.

Também nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre conforme as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

O
quantum
de R$10.000,00, arbitrado pelo juízo de origem, revela-se condizente com os parâmetros desta Câmara em casos semelhantes, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Não há nos autos elemento novo ou omissão que justifique a reavaliação do valor arbitrado, mormente quando a sentença foi clara e fundamentada quanto aos critérios utilizados, não se verificando qualquer ofensa aos princípios da reparação integral ou da dignidade da pessoa humana.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que ambos os recorrentes não obtiveram êxito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025